Tribunal: TCU
Processo: 043.423/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP/Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Convênio n° 920/2003, celebrado com a Fundação de Gestão e Inovação - FGI, fundação privada com sede em Brasilia-DF, tendo por objeto "Núcleo de Supercomputação para Simulação de Sistemas Complexos", com vigência estipulada para o período de 14/10/2004 a 14/12/2007 (Siafi).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor da Fundação de Gestão e Inovação (FGI), antiga Fundação Universitária de Brasília (Fubra), e dos Srs. Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, ex-Diretor-Presidente (31/03/2006 a 21/12/2006), Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, ex-Diretora Administrativa e Financeira (14/06/2002 a 21/12/2006), Aiporê Rodrigues de Moraes, ex-Diretor-Presidente (22/12/2006 a 17/12/2008) e Créa Antônia de Almeida Faria, em face da impugnação parcial das despesas relativas aos recursos repassados no âmbito do Convênio 920/2003, (Siafi 511130), que teve como objeto custear o plano de desenvolvimento da infraestrutura de criação de grupo de pesquisa intitulado "Núcleo de Supercomputação para Simulação de Sistemas Complexos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. julgar regulares, com ressalva, as contas da Fundação Universidade de Brasília e dos Srs. Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro e Aiporê Rodrigues de Moraes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhes quitação; 9.2. excluir a responsabilidade da Sra. Créa Antônia de Almeida Faria destas contas; e 9.3. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis e à Finep.